Tribunal: STM
Processo: 7000015-41.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. CASO ASSIMILADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. Comete o crime de deserção o militar que, ao término de suas férias, não se apresenta para o serviço na sua Organização Militar dentro de oito dias. Alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não constituem excludentes de culpabilidade nos crimes de deserção, conforme Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar. 2. A condição de arrimo de família não se configura como excludente de culpabilidade para militares de carreira, sendo aplicável apenas aos que prestam serviço militar inicial obrigatório. 3. O estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, demanda comprovação de perigo certo e atual e de inexigibilidade de conduta diversa, não bastando a mera alegação de vulnerabilidade financeira familiar sem a demonstração da indispensabilidade da conduta criminosa. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. A conduta do acusado é típica, antijurídica e culpável, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, motivo pelo qual deve ser condenado como incurso no art. 187, c/c o art. 188, inciso I, do Código Penal Militar. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000015-41.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
"A QUO" E CONDENAR GUILHERME DA SILVA SANTOS, COMO INCURSO NO
ART. 187, C/C O ART.188, INCISO I, AMBOS DO CPM, À PENA DEFINITIVA DE
6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, DETRAINDO-SE DESSE "QUANTUM"
EVENTUAL PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDO PELO RÉU, COM
O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A ALÍNEA
"A", DESIGNANDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, FIXANDO O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA, COM
FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E
CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000015-41.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. CASO ASSIMILADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
PROVAS
INSUFICIENTES.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. ARRIMO
DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.
Comete o crime de deserção o militar que, ao término de suas férias, não se
apresenta para o serviço na sua Organização Militar dentro de oito dias.
Alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não
constituem excludentes de culpabilidade nos crimes de deserção, conforme
Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar. 2. A condição de arrimo de família
não se configura como excludente de culpabilidade para militares de carreira,
sendo aplicável apenas aos que prestam serviço militar inicial obrigatório. 3. O
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
demanda comprovação de perigo certo e atual e de inexigibilidade de conduta
diversa, não bastando a mera alegação de vulnerabilidade financeira familiar
sem a demonstração da indispensabilidade da conduta criminosa.
Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. A conduta do
acusado é típica, antijurídica e culpável, inexistindo causas excludentes da
ilicitude ou da culpabilidade, motivo pelo qual deve ser condenado como
incurso no art. 187, c/c o art. 188, inciso I, do Código Penal Militar.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
para reformar a sentença a quo e condenar Guilherme da Silva Santos, como incurso no art.
187, c/c o art.188, inciso I, ambos do CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção,
detraindo-se desse quantum eventual período de prisão provisória cumprido pelo réu, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da execução para a realização da audiência
admonitória, fixando o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da
pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e concedendo o direito
de recorrer em liberdade.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação, interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000015-41.2025.7.11.0011, de 5/3/2025. A
referida sentença absolveu, por maioria, Guilherme da Silva Santos, da acusação da prática
do crime de deserção, por assimilação, previsto no art. 188, inciso I, do Código Penal Militar
(CPM), com fulcro no art. 39 c/c o art. 439, alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Conforme a denúncia, o cabo deixou de se apresentar à sua Organização Militar
(OM), Departamento-Geral do Pessoal, desde 15/4/2024, após o término de suas férias,
consumando o delito de deserção em 24/4/2024. O desertor foi capturado em 10/10/2024, em
Senhor do Bonfim/BA, e, após inspeção de saúde, foi reincluído às fileiras militares em
14/10/2024.
Foram juntados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Folhas de alterações (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 1, FL_ALTERA1);
Termo de deserção (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 2, IPD1, fl. 9);
Exclusão de militar (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 2, IPD1, fl. 11);
Informação de captura em 10/10/2024 (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 60,
ANEXO2 e ANEXO4);
Inspeção de saúde realizada em 11/10/2024 – APTO (IPD nº 7000101-
46.2024.7.11.0011, evento 60, LAUDO3);
Reinclusão de militar (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 78);
Alvará de Soltura (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 129);
Ofício do Departamento-Geral do Pessoal informando sobre situação do acusado (IPD
nº 7000101-46.2024.7.11.0011, evento 145);
Inspeção de saúde realizada em 7/1/2025 - APTO (IPD nº 7000101-46.2024.7.11.0011,
evento 174);
Folha de Resumo de Cadastro Único (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 14,
DOC_IDENTIF2, fl. 1);
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CTPS da mãe do acusado (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 14,
DOC_IDENTIF2, fls. 2/3);
Documentos de identidade das irmãs do acusado (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011,
evento 14, DOC_IDENTIF2, fls. 4/7);
Declaração de Matrícula da irmã maior de idade do acusado (APM nº 7000015-
41.2025.7.11.0011, evento 14, DOC_IDENTIF2, fl. 8);
Receituário Médico da mãe do acusado (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento
14, DOC_IDENTIF2, fls. 10/13);
Folder do empreendimento "Point do Espetinho" (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011,
evento 14, DOC_IDENTIF2, fl. 14); e
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual em nome do avô do acusado
(APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 14, DOC_IDENTIF2, fl. 15).
A denúncia foi recebida no dia 15/1/2025. O réu foi citado em 19/1/2025 (APM
nº 7000015-41.2025.7.11.0011, eventos 1 e 10).
A Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação no dia
10/2/2025, na qual pugnou pela nulidade da reincorporação, ante a aquisição da condição de
arrimo de família, para extinguir a presente ação penal militar por ausência da condição de
procedibilidade (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 14, RESP_ACUSA1).
Na sessão do dia 25/2/2025, a mãe do acusado, Sra. Malvina Veraci da Silva, foi
ouvida como informante. Na oportunidade, o acusado foi qualificado e interrogado (APM nº
7000015-41.2025.7.11.0011, evento 27, VIDEO2, e evento 28).
Na mesma sessão, foi realizado o julgamento do acusado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, o qual decidiu, por
maioria (4x1), julgar improcedente a denúncia e absolvê-lo das sanções do art. 188, inciso I,
do CPM, com fundamento no art. 39 c/c o art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM (APM nº
7000015-41.2025.7.11.0011, evento 28, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada no dia 5/3/2025 (APM nº 7000015-
41.2025.7.11.0011, evento 33).
Contra a Sentença absolutória, o MPM interpôs tempestivo recurso de
Apelação. Em suas razões, alega que não há preenchimento dos requisitos do art. 39 do CPM,
uma vez que a defesa não comprovou a existência de necessidade que justificasse sua
permanência fora do quartel durante todo o período que permaneceu na condição de desertor.
Assim, pugna pela reforma da Sentença do CPM para condenar o acusado nas
sanções do art. 188, inciso I, do CPM, nos termos da exordial acusatória (APM nº 7000015-
41.2025.7.11.0011, evento 47, MANIF_MPF2).
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a DPU manifesta-se pelo desprovimento do recurso do
MPM, a fim de que a sentença de origem seja mantida (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011,
evento 51).
Subindo os autos a esta Corte, a Secretaria Judiciária certificou a existência do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000101-46.2024.7.11.0011, o qual se referia à pretensão
ministerial da prisão preventiva do então trânsfuga, levada a efeito; no entanto, em razão da
sua captura superveniente, culminou com a perda de objeto do feito, conforme decisão de
minha lavra datada de 15/10/2024 (APELAÇÃO nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, “manifesta-se pelo provimento
da Apelação, para que seja reformada a sentença a quo e consequente condenação do
recorrido, conforme denúncia do MPM.” (APELAÇÃO nº 7000015-41.2025.7.11.0011,
evento 11) (Grifos no original).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.
Segundo a denúncia, o Cabo do Exército Guilherme da Silva Santos deixou de
se apresentar em sua Organização Militar, Departamento-Geral do Pessoal, sediada em
Brasília-DF, desde o dia 15/4/2024, após o término de seu período de férias. Em 24/4/2024,
completaram-se os dias previstos para a consumação do crime de deserção. O desertor foi
capturado no dia 10/10/2024, na cidade de Senhor do Bonfim-BA.
O crime em comento está assim previsto no Código Penal Militar:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Casos assimilados
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou
férias;
Ao discorrer sobre o delito, Coimbra Neves e Marcello Streifinger esclarecem:
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Elementos objetivos: nos chamados “casos assimilados”, ao que Célio Lobão prefere
designar “deserção após ausência autorizada”, basicamente, são aproveitáveis ao estudo
deste tipo os elementos consignados no art. 187, porém com algumas distinções.
Inicialmente, a principal diferença repousa no fato de que, enquanto a deserção prevista no
artigo anterior tinha como termo inicial a falta ao serviço, aqui, particularmente nos incisos I
a III, ela tem início com o não retorno de qualquer afastamento regulamentar (por término do
período ou por cassação), após cumprimento de pena ou após a decretação de estado de sítio
ou guerra. Vejamos cada um desses elementos.
No inciso I, o militar legalmente afastado não se apresenta no lugar designado dentro de oito
dias findo o prazo de trânsito ou férias.
Trânsito consiste no afastamento legal do militar que, em razão da classificação em outra
unidade, deve deslocar-se para a assunção do seu novo encargo. As instituições têm regras
próprias para a concessão de trânsito, geralmente sendo cabível quando a transferência do
militar for para órgão de considerável distância em relação àquele em que servia antes da
movimentação. Como exemplo, para os militares federais, o art. 64, IV, da Lei nº 6.880, de
9/12/1980 (Estatuto dos Militares), fixa em trinta dias o período de trânsito.
Férias, não é preciso longo delineamento; consiste no regular afastamento daquele que, após
o período aquisitivo, faz jus ao direito constitucional grafado no inciso XVII do art. 7º,
ratificado pelo inciso VIII do § 3º do art. 142 também da Lei Maior.
(NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREINFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar, São Paulo: Editora JusPodvim, 2021, p.. 1135/1136).
O Ministério Público Militar busca a reforma da sentença absolutória para que o
apelado seja condenado pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 188, inciso I, do
Código Penal Militar (CPM). A fundamentação central para a condenação reside na ausência
de provas configuradoras do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, e
na plena exigibilidade de conduta diversa do apelado.
Verifica-se da Sentença que a maioria do CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª CJM se embasou no estado de necessidade para declarar a absolvição do acusado, nos
seguintes termos:
Em sua oitiva, a informante Malvina Veraci da Silva declarou que reside atualmente com o Cb
GUILHERME SANTOS e suas filhas Yasmim, de 12 anos, e Rayssa, de 22 anos. Disse que está
desempregada e que o militar é quem ajuda a sustentar a família, trabalhando em ponto de
venda de refeição. Afirmou que está incluída no cadastro único do Governo Federal e que
estava doente, durante as férias do acusado, com pressão alta e crise de ansiedade. Disse,
ainda, que depende do Cb GUILHERME SANTOS para sobreviver, uma vez que, no momento,
a filha mais velha também não está trabalhando, pois terminou o ensino médio no fim de
2024. Declarou receber R$ 600,00 (seiscentos reais) do bolsa família e que o réu não retornou
ao quartel ao término de suas férias, em virtude dela necessitar da sua ajuda (ev. 27, doc. 2).
Interrogado, o réu afirmou que, durante as férias, encontrou a mãe adoentada, internada, em
situação ruim, e que as irmãs não podiam prover a casa, de forma que se viu obrigado a
colaborar com o sustento da residência. Disse que administra o estabelecimento familiar,
aberto após o cometimento da deserção, como forma de ajudar nas despesas da residência.
Falou que não possui qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes e nem possuía
qualquer desavença no quartel. Declarou que o avô, Diogo Manoel da Silva, cedeu o ponto
para a família trabalhar após fechar um comércio anterior (ev. 27, doc. 2).
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa sustentou que a mãe do acusado encontrava-se enferma e passando por dificuldades
financeiras, quando o militar foi passar as férias na cidade de Senhor do Bonfim/BA, de modo
que cabia ao Cb GUILHERME SANTOS colaborar no sustento da sua genitora e de suas
irmãs, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo seu núcleo familiar.
A DPU comprovou que a mãe do acusado é beneficiária do bolsa família, apresentando a
folha de cadastro único (ev. 14, doc. 02, fl. 1). Apresentou documento de identidade e escolar
das irmãs, confirmando que uma é menor e outra estudante (ev. 14, doc. 02, fl. 04 a 09). Da
mesma forma, juntou aos autos receituário de medicamentos referentes à mãe do réu para
tratamento de pressão alta, o que coaduna com as declarações da informante (ev. 14, doc. 02,
fl. 10 a 13). Também está esclarecido que o militar estava trabalhando no comércio da família,
repassado pelo avô, ao analisar as informações do folder, onde consta o telefone do acusado
para contato e como endereço: antigo bar do Diogo Igara, nome de seu avô (ev. 14, doc. 2, fl.
14 e 15). Dessa forma, constatada a hipossuficiência financeira da família e a necessidade de
auxílio direto do acusado.
Assim, entende-se razoavelmente configurada a inexigibilidade de conduta diversa, bem assim
os demais requisitos imprescindíveis para reconhecimento do estado de necessidade
exculpante.
Sobre o estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, consta do
CPM:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Como destacado na Sentença, a defesa juntou documentos que demonstram que
a família está amparada pelo Programa Bolsa Família, além de receitas médicas da genitora
do acusado. Contudo, tais documentos são incapazes de demonstrar os requisitos do estado de
necessidade exculpante, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e presente);
b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c)
perigo inevitável (há o dever de fuga do estado de necessidade, de modo a não prejudicar,
gratuitamente bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiros, a quem se liga por
relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante, demanda-se a ligação
efetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito alheio
de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de valor
inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de ilicitude); f)
existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com
clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então pelo que lhe parece mais importante). [...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2021, p. 83).
No presente caso, a defesa do apelado não se desincumbiu do ônus de
comprovar a circunstância fática alegada como estado de necessidade exculpante. Embora a
mãe do acusado seja beneficiária do programa Bolsa Família (com recebimento mensal de R$
600,00 – seiscentos reais) e ele tenha duas irmãs (uma menor de idade e outra estudante
desempregada), e a mãe faça uso de medicação para pressão alta, a realidade demonstrada
nos autos não configura uma situação de vulnerabilidade extrema. Há, na verdade, o
recebimento de auxílio governamental, além da atividade comercial no ramo de venda de
refeições em espaço fornecido pelo avô, o que contribui para o incremento da renda familiar.
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, a defesa não comprovou devidamente que a eventual ajuda financeira prestada
pelo desertor à genitora e às irmãs era indispensável para a sobrevivência da família. A
Súmula nº 3 desta Corte Castrense é clara ao dispor que "Não constituem excludentes de
culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhadas de provas". As alegações de situações familiares ou particulares,
desacompanhadas de comprovação que demonstre a indispensabilidade da conduta criminosa
e a inexigibilidade de conduta diversa, não podem ser aceitas como excludente de
culpabilidade.
De fato, era perfeitamente exigível conduta diversa do apelado Guilherme da
Silva Santos, que, como Cabo do Exército Brasileiro, é um profissional das armas. Dele se
esperava o fiel cumprimento do compromisso assumido perante a sua Força, de assiduidade e
satisfação do dever militar, e não, simplesmente, abandonar suas incumbências, não
retornando à Unidade Militar. Ele poderia, por exemplo, retornar à OM e buscar a resolução
de sua situação militar, como um pedido de baixa ou desengajamento, com a devida
comunicação aos seus superiores hierárquicos. Contudo, optou pelo caminho da prática
delitiva, não retornando ao quartel após suas férias e assumindo novo vínculo laborativo, o
que demonstra a ausência de intenção de reassumir suas obrigações militares.
A alegação de condição de arrimo de família, como excludente, também não
pode ser acolhida no caso do acusado. O art. 31, § 2º, da Lei do Serviço Militar (Lei nº
4.375/1964) e as disposições que tratam da dispensa e da desincorporação por condição de
arrimo de família são aplicáveis apenas ao militar em prestação de serviço militar inicial
obrigatório (efetivo variável). O apelado, desde 1º/3/2020, foi promovido a Soldado e,
posteriormente, em 1º/4/2021, alcançou a graduação de Cabo do Exército Brasileiro,
submetendo-se a normas que não preveem a desincorporação pela assunção da qualidade de
arrimo de família. Portanto, a condição de arrimo de família não obsta o serviço militar
daquele que escolheu a carreira nas Forças Armadas.
A sentença combatida, embora de regra acertada, incorreu em error in
judicando ao reconhecer o estado de necessidade exculpante sem o devido suporte probatório
e fático que demonstrasse a inexigibilidade de conduta diversa. A ausência do militar se deu
ao arrepio da disciplina, sem sequer comunicar aos superiores. A justificativa de que ele
precisava conduzir o estabelecimento comercial que dava sustento à família é enfraquecida
pelo fato de possuir uma irmã civilmente capaz de fazê-lo, sem que se demonstrasse a
absoluta incapacidade desta para atividade laboral.
Como destacado pelo membro do Parquet, “Ocorre que, no presente caso, a
defesa não comprovou que o acusado, Guilherme da Silva Santos, estivesse impossibilitado
de retornar ao serviço, tampouco demonstrou a existência de necessidade que justificasse
sua permanência fora do quartel durante todo o período em que permaneceu na condição de
desertor.” (APM nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 47).
Nesse norte, posicionou-se o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Marcelo Weitzel, cito:
[...]
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, a fundamentação contida na r. sentença no que se refere ao reconhecimento do
estado de necessidade exculpante, conforme requerido pela defesa, não encontra suporte
fático nem jurídico para sua procedência, pois, com a devida vênia, não se desincumbiu do
ônus de comprovar a circunstância fática alegada.
Conforme consta nos autos, houve tão somente a comprovação de que a mãe do acusado é
beneficiária do programa bolsa família, com recebimento mensal de R$ 600,00; que o acusado
possui duas das irmãs, uma menor de idade e outra maior de idade estudante (desempregada).
Há também a constatação de que a mãe faz uso de medicação para controle de pressão alta,
bem como de que o desertor estava trabalhando no comércio da família, em local repassado
pelo avô.
Ora, a realidade demonstrada nos autos não refoge às inúmeras situações de diversas famílias
brasileiras classificadas como hipossuficientes financeiramente. Contudo, primeiro, não se
trata de situação de vulnerabilidade extrema, pois há recebimento de auxílio governamental,
bem como o local para uso de comércio de refeição foi fornecido pelo avô, o que denota a
existência de bens imóveis naquele núcleo familiar. Em segundo, embora o militar tenha
supostamente agido para proteger direito de pessoa da família (mãe e irmãs), era
perfeitamente exigível conduta diversa, como por exemplo, o retorno à OM e resolução de sua
situação militar (pedido de baixa e desengajamento), com a devida comunicação aos seus
superiores hierárquicos.
Além disso, não restou devidamente comprovada que a eventual ajuda financeira prestada
pelo desertor à sua genitora e irmãs era indispensável para a sobrevivência de sua família, o
que a toda evidência enfraquece a tese de estado de necessidade, uma vez que tal excludente
pressupõe a inexigibilidade de conduta diversa, bem como os demais requisitos legais
imprescindíveis para reconhecimento do estado de necessidade exculpante, porquanto as
alegações de situações familiares ou particulares desacompanhadas da devida comprovação
não podem ser aceitas como excludente de culpabilidade, conforme enunciado sumular nº 3
desta Corte Castrense.
(APELAÇÃO nº 7000015-41.2025.7.11.0011, evento 11).
Insta destacar que o acusado poderia ter agido de modo diverso à prática
delitiva. Contudo, de forma livre e consciente, resolveu não retornar à sua OM após os dias
de férias concedidos.
Em situações análogas, este STM tem decidido:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 188, INCISO
I, DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. TESE DEFENSIVA IMPROCEDENTE.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Comete o
delito assimilado ao de deserção o militar que não se apresenta no lugar designado, dentro de
oito dias, após o prazo de trânsito ou de férias. A lei pune o agente para que, em uma
prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho
das missões constitucionais atribuídas às Forças Armadas. 2. A configuração do estado de
necessidade exculpante ocorre quando os requisitos do art. 39 do CPM são demonstrados nos
autos, especialmente o perigo certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa. Sua mera
alegação sem a correspondente comprovação não possui o condão de afastar a culpabilidade
do réu. 3. A simples propositura de ação cível perante a Justiça Federal, mesmo que com a
expectativa do deferimento de eventual pedido liminar, é insuficiente para justificar o
descumprimento de dever ou de obrigação estatutária imposta ao seu autor, bem como afastar
a execução de atos administrativos. A Administração Militar cumpre as decisões mediante
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intimação do Poder Judiciário. 4. Recurso provido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000682-76.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 04/3/2020. Data de Publicação: 13/3/2020).
A conduta do acusado é típica, antijurídica e culpável, inexistindo causas
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade em seu favor, motivo pelo qual a Sentença deve
ser reformada para condenar o acusado nas sanções do artigo 187, c/c o art. 188, inciso I,
ambos do CPM.
O réu é primário e possui bons antecedentes, não se verifica a existência de
nenhuma circunstância judicial negativa prevista no art. 69 do CPM apta a ensejar a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes, motivo que enseja a
permanência da pena no mesmo patamar.
Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena torna-se definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Constata-se dos autos que a prorrogação do tempo de serviço terminou em
28/2/2025, nada indicando que a OM tenha interesse em sua permanência na Força.
Por esse motivo, por questão de política criminal, esta Corte tem relativizado a
proibição legal prevista no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM quando o acusado não
ostenta mais o status de militar.
Assim, preenchidos os requisitos legais, o apelado faz jus à suspensão
condicional da pena, para a qual estabeleço o prazo do período de prova em 2 (dois) anos,
observadas as condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e delego a
presidência da audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do mencionado
Código Adjetivo Castrense. O apelado faz jus ao regime prisional inicialmente aberto para o
caso de eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para reformar a sentença a quo e condenar Guilherme da Silva Santos, como
incurso no art. 187, c/c o art.188, inciso I, ambos do CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses
de detenção, detraindo-se desse quantum eventual período de prisão provisória cumprido pelo
réu, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando o Juízo da execução para a realização
da audiência admonitória. Fixo o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e
concedo o direito de recorrer em liberdade.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377652v10 e do código CRC e88ecc2c.
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 06/11/2025, às 15:24:08
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377652 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000015-41.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para dar
provimento ao apelo do Ministério Público Militar e reformar a sentença e condenar o ex-
Cabo do Exército Guilherme da Silva Santos, como incurso no art. 187, c/c o art. 188, I,
ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção,
detraindo-se desse quantum eventual período de prisão provisória cumprido pelo réu, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), exceto a alínea "a", designando o juízo da
execução para a realização da audiência admonitória, fixando o regime prisional inicialmente
aberto para eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal Comum (CP), e conceder o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar interpõe recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por maioria (4x1), absolveu o ex-Cabo do Exército Guilherme
da Silva Santos do crime previsto no art. 188, I, do Código Penal Militar (CPM), com base no
art. 39 do CPM c/c o art. 439, "d" e "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Alega que restaram provadas a autoria e a materialidade delitivas e que a
Defensoria Pública da União (DPU) não logrou se desincumbir do ônus de comprovar o
estado de necessidade alegado, sendo a condenação medida impositiva.
Em contrarrazões, a DPU requer a manutenção da sentença absolutória,
afirmando que a situação fática justifica a aplicação do art. 39 do CPM.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que no dia 15/4/2024, o ex-Cabo do Exército Guilherme da
Silva Santos deixou de se apresentar ao Departamento-Geral do Pessoal, em Brasília/DF,
após o fim de suas férias, sem apresentar justificativa, não mais comparecendo à unidade,
consumando-se a deserção às 0h do dia 24/4/2024.
O apelado foi capturado na cidade de Senhor do Bonfim/BA, em 10/10/2024,
sendo reincluído nas fileiras do Exército em 14/10/2024.
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377187 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Permanente de Justiça, por maioria, entendeu ser aplicável ao caso
a inexigibilidade de conduta diversa por parte do apelado, após ser constatada a
hipossufiência financeira da família e a necessidade de seu auxílio direto, caracterizando,
assim, o estado de necessidade exculpante.
O MPM contesta a fundamentação apresentada para reconhecimento do estado
de necessidade exculpante, alegando que a defesa não comprovou a necessidade de o apelado
manter-se afastado do serviço por todo o tempo em que permaneceu na condição de desertor,
sendo-lhe exigível conduta diversa.
Aponta que o mínimo esperado de um Cabo do Exército seria comunicar a seus
superiores a situação de doença de sua mãe, informando-os de que sua presença seria
necessária para suporte à família, ao invés de simplesmente decidir não retornar ao serviço
após o término das férias.
Destaca, por fim, que não se aplica à situação do apelado o disposto no art. 31,
§ 2º, da Lei n.º 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), uma vez que a previsão legal de
interrupção do serviço militar pela desincorporação diante da constatação da condição de
arrimo de família atinge apenas os que estão em serviço militar obrigatório, não sendo essa a
condição do apelado quando da consumação do crime de deserção.
A DPU contrapõe os argumentos ministeriais alegando que a genitora do
apelado encontrava-se doente e financeiramente vulnerável, apresentando como provas
receituários médicos e registros do CADÚNICO e Bolsa Família. Ademais, relata que o
apelado optou por permanecer na cidade de sua família para auxiliar diretamente em sua
subsistência.
O CPM assim dispõe quanto à deserção:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Casos assimilados
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou
férias;
II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados
daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado
de sítio ou de guerra;
III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;
IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando
incapacidade.
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377187 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se a subsunção da conduta do apelado ao disposto no inciso I do art.
188 do CPM, dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente
comprovadas.
No que toca ao estado de necessidade exculpante reconhecido na sentença,
entendo que assiste razão à acusação, pois não houve comprovação inequívoca de que o
apelado não poderia agir de outra maneira.
De fato, ainda que sua mãe estivesse internada no dia 15/4/2024, data em que
deveria apresentar-se, o apelado permaneceu na condição de desertor por mais de cinco
meses, situação que só foi interrompida com a sua captura, ou seja, contra a sua vontade,
indicando claramente o dolo de desertar.
Ainda, o apelado poderia ter entrado em contato com seus superiores e
apresentado seus motivos para querer permanecer na cidade de sua família, buscando alguma
solução que não o crime de deserção.
Vale ressaltar que o crime de deserção ofende fortemente os valores das Forças
Armadas, sobretudo o do compromisso com a Pátria e com a missão militar. Tão valoroso é o
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora que à deserção praticada em tempo de
guerra e na presença do inimigo é cominada a pena mais severa do ordenamento jurídico,
qual seja, a pena de morte.
Assim, para absolver o apelado da pena cominada a crime de tal gravidade, é
necessário que seja comprovado de forma inequívoca o estado de necessidade exculpante
alegado, o que não se verifica dos elementos juntados aos autos.
A defesa conseguiu demonstrar que:
1. A mãe do apelado tem problemas de saúde, pois faz uso de medicamentos
para pressão alta e recebe benefício mensal (Bolsa Família), no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), estando registrada no CADÚNICO do Governo Federal;
2. O apelado tem duas irmãs, uma menor de idade e uma que já contava com 22
(vinte e dois) anos à época dos fatos e estava desempregada;
3. O avô do apelado forneceu à família um bar para que o apelado passasse a
exercer atividade de comércio de alimentos, a fim de prover o sustento de sua família.
Embora tenha sido alegado pela defesa que a mãe do apelado estaria internada
quando ele chegou na cidade para fruição de suas férias, não foram juntados documentos que
comprovem a alegada internação, restando, portanto, não comprovada a alegação.
Os fatos acima listados não permitem concluir pelo estado de necessidade, pois
não demonstram que a presença do apelado era indispensável a ponto de suplantar seu dever
legal de se apresentar para o serviço ou justificar sua ausência tão logo fosse possível.
Ademais, o próprio ato de exercer atividade de comércio de alimentos em um
bar não se coaduna com a figura do estado de necessidade exculpante. A conduta de ausentar-
se para cuidar de um negócio descaracteriza a urgência e a imprevisibilidade presentes no
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377187 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estado de necessidade.
Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer da PGJM:
"Ora, a realidade demonstrada nos autos não refoge às inúmeras situações de diversas
famílias brasileiras classificadas como hipossuficientes financeiramente. Contudo, primeiro,
não se trata de situação de vulnerabilidade extrema, pois há recebimento de auxílio
governamental, bem como o local para uso de comércio de refeição foi fornecido pelo avô, o
que denota a existência de bens imóveis naquele núcleo familiar. Em segundo, embora o
militar tenha supostamente agido para proteger direito de pessoa da família (mãe e irmãs),
era perfeitamente exigível conduta diversa, como por exemplo, o retorno à OM e resolução de
sua situação militar (pedido de baixa e desengajamento),com a devida comunicação aos
seus superiores hierárquicos."
É razoável, portanto, inferir que o apelado poderia ter retornado ao serviço
militar e, a partir de então, buscado os meios legais para o desligamento das fileiras do
Exército, para, então, poder dedicar-se integralmente à nova atividade.
A escolha de abandonar o serviço militar, em detrimento do dever legal e
constitucional, por razões de cunho pessoal ou financeiro, sem esgotar as vias administrativas
regulares, demonstra livre arbítrio e plena consciência da ilicitude da conduta.
Assim, a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado é medida
que se impõe, devendo ser reformada a sentença absolutória para condenar o apelado ex-
Cabo do Exército Guilherme da Silva Santos como incurso no crime de deserção, previsto no
art. 187, c/c o art. 188, I, do CPM.
3. Dosimetria da pena
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes
criminais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, a qual
torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal comum, e confiro ao apelado o direito de recorrer em liberdade e à detração do
prazo em que ficou preso.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, na forma do art.
84 do CPM, com a redação anterior à alteração promovida pela Lei n.º 14.688/2023, c/c o art.
606 do CPPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a",
designando o juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM para a realização da audiência admonitória,
nos termos do art. 611 do CPM.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de dar-lhe provimento para, reformando a sentença
absolutória recorrida, condenar o ex-Cabo Guilherme da Silva Santos à pena de 6 (seis)
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377187 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 187, c/c o art. 188, I, do CPM, a
ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito à detração penal e de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377187v6 e do código CRC 9f7106e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/11/2025, às 17:41:59
7000015-41.2025.7.11.0011
40001377187 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR